Tribunal: TJBA
Processo: 8077006-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077006-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO SANTOS DO VALE

Advogado(s)
:
IVAN BRANDI DA SILVA, DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE

AGRAVADO: RONALD MESSIAS SOUZA QUEIROZ

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL SUPERIOR. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo de execução de título extrajudicial, não conheceu de embargos de declaração opostos pelo Recorrente, sob o fundamento de intempestividade decorrente de suposta ciência inequívoca. Ocorre que havia determinação expressa anterior, proferida por este Tribunal em recurso pretérito, para que o juízo de origem realizasse nova e válida intimação da decisão que havia rejeitado exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a habilitação de advogados nos autos eletrônicos ou a ciência do acórdão de anulação configuram ciência inequívoca capaz de deflagrar o prazo recursal, quando há ordem expressa de tribunal superior determinando a realização de nova intimação formal pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de Justiça, em julgamento anterior, reconheceu a nulidade da intimação originária e determinou expressamente a sua renovação. Tal comando judicial criou para a parte a legítima expectativa de que o ato formal seria refeito pelo juízo competente.

4. O descumprimento da ordem emanada da instância revisora impede a aplicação da teoria da ciência inequívoca. O acesso aos autos para regularização de representação processual não supre a intimação formal expressamente determinada por acórdão transitado em julgado.

5. A decretação de intempestividade baseada em inércia do próprio aparato judiciário penaliza a parte que agiu de boa-fé, violando a proibição do comportamento contraditório pelo Estado-Juiz e ofendendo a garantia do devido processo legal. A oposição espontânea dos embargos declaratórios, diante da inércia do juízo, consubstancia exercício regular do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar a intempestividade decretada, determinando o regular processamento dos embargos de declaração na origem.

Tese de julgamento: "
A determinação expressa de tribunal superior para renovação de ato intimatório afasta a presunção de ciência inequívoca por mero acesso aos autos, sendo nula a decretação de intempestividade recursal fundada na inércia do juízo em cumprir a ordem hierárquica.
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8077006-58.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
MAURICIO SANTOS DO VALE
, e, como agravado,
RONALD MESSIAS SOUZA QUEIROZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada e afastar a intempestividade e a preclusão decretadas, determinando o regular processamento dos embargos de declaração na origem, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça